Tribunal: STF
Processo: RE 1579725
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:

AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V DO CPC/2015– VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ORGÃO FRACIONÁRIO – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DE PLENÁRIO – ART.97 DA CR/88 E SÚMULA VÍNCULANTE Nº 10 – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS INTERESTADUAL – OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL – CONSITUCUINALIDADE – TEMAS 1284 E TEMA 517 DO STF.

Na sequência, esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS-DIFAL. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. ADEQUAÇÃO ÀS TESES DOS TEMAS 456 E 517 DO STF. CONFORMIDADE DA LEGISLAÇÃO MINEIRA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso especial interposto pela Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba contra acórdão da 7ª Câmara Cível do TJMG, proferido em Ação Rescisória, que reformou decisão da 6ª Câmara Cível. Após determinação do Primeiro Vice-Presidente do TJMG para reanálise em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, o processo foi submetido à verificação da compatibilidade do acórdão com as orientações fixadas pelo STF no Tema 456, especialmente no que se refere à exigência do ICMS-DIFAL em face de empresas optantes pelo Simples Nacional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a legislação estadual mineira que estabelece a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL está em consonância com o Tema 456 do STF, que exige previsão em lei em sentido estrito para a antecipação do tributo; (ii) verificar se tal cobrança para empresas optantes do Simples Nacional, conforme fundamentado no Tema 517 do STF, atende aos princípios constitucionais e legais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O STF, no Tema 456, estabelece que a antecipação do ICMS sem substituição tributária somente pode ser exigida quando regulada por lei em sentido estrito. A legislação estadual de Minas Gerais, em especial o art. 6º, § 5º, alínea "f", da Lei Estadual nº 6.763/75, atende ao requisito formal de previsão em lei, estabelecendo de forma clara as hipóteses de cobrança do ICMSDIFAL. No Tema 517, o STF reconhece a constitucionalidade da imposição do diferencial de alíquota do ICMS a empresas optantes pelo Simples Nacional, ainda que sem possibilidade de compensação de créditos, desde que previsto em legislação formal. A Lei Complementar nº 123/2006, art. 13, § 1º, inciso XIII, "g", legitima a exigência do ICMS-DIFAL no âmbito do Simples Nacional, prevendo expressamente sua incidência como obrigação tributária dessas empresas. A legislação estadual mineira está em consonância com os precedentes do STF e atende aos requisitos formais e materiais exigidos, incluindo previsão clara de antecipação do tributo para empresas optantes pelo Simples Nacional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Acórdão mantido. 
Tese de julgamento: A exigência do ICMS-DIFAL para empresas optantes do Simples Nacional é constitucional quando prevista em lei estadual formal e em consonância com os Temas 456 e 517 do STF. A legislação estadual que regula a antecipação do ICMS atende aos requisitos de previsão em lei em sentido estrito e se harmoniza com o sistema tributário nacional. (...) (grifei)

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 93, IX; e 102, da Constituição Federal. Sustenta que havendo decisão transitada em julgado, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico tributário, os créditos tributários eventualmente lançados pela autoridade fiscal devem ser reconhecidos como extintos, pois a obrigação tributária foi desconstituída por sentença confirmada pela coisa julgada. Requer  que a ação rescisória seja julgada improcedente, vez que a pretensão de atribuir efeitos retroativos violaria a coisa julgada e a segurança jurídica; ou que os efeitos da decisão judicial transitada em julgado somente deixam de ter eficácia a partir de 01/01/2022.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Inicialmente, ressalto que da leitura do acórdão recorrido, verifico a ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Tribunal de Justiça julgou procedente o pleito rescisório e desconstituiu o acórdão proferido na Apelação Cível n. 1.0000.19.123352-7/001, ao concluir legítima a cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, em decorrência da aquisição de mercadorias de outro Estado, uma vez que tal exação está prevista tanto no art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea "g", da Lei Complementar n. 123/2006, quanto no art. 6º, § 5º, alínea "f", da Lei estadual n. 6.763/1975. 

Assentou, ainda, a necessidade de desconstituir o acórdão rescindendo em razão da presença de vício insanável de nulidade, por ser proferido por juízo incompetente, em clara violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:

Dito isso, inicialmente, importa ressaltar a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL aos optantes do Simples Nacional, nos termos do Tema 517 do STF, o qual prevê: (...)
.......................................................................................................
E, quanto ao Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, sabe-se que este estabeleceu, de forma inequívoca, que a antecipação do ICMS somente pode ser exigida quando houver a devida regulação do fato gerador do tributo em lei formal e em sentido estrito, conforme disposto no seguinte excerto, in verbis: (...)
.......................................................................................................
Nesses termos, verifica-se que há no Estado de Minas Gerias Lei em sentido estrito regulamentando a possibilidade da antecipação do ICMS aos optantes do Simples Nacional, conforme estabelecido no art. 6º, § 5º, alínea "f", da Lei Estadual nº 6.763/75, que estabelece: (...)
.......................................................................................................
Assim sendo, observa-se que há previsão normativa clara e expressa acerca da ocorrência do fato gerador do ICMS Diferencial de Alíquotas (DIFAL) nas hipóteses de aquisição, por microempresas ou empresas de pequeno porte, de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização. Tal previsão refere-se à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna aplicável ao Estado de destino.
Ademais, a legislação estadual vigente estabelece a possibilidade de exigência do pagamento antecipado do referido imposto, especialmente em operações interestaduais que envolvam mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização. 
Dessa forma, não há qualquer contrariedade entre a legislação mineira e os referidos precedentes vinculantes, uma vez que a norma estadual atende aos requisitos formais e materiais delineados pela Suprema Corte, legitimando a exigência do DIFAL às empresas optantes pelo Simples Nacional, tal como constou no acórdão de Ordem 48. (grifei)
.......................................................................................................
Importante ressaltar, ainda, que o regime do Simples Nacional, embora assegure tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, não as exime de cumprir obrigações tributárias acessórias ou específicas previstas na legislação estadual e na Lei Complementar nº 123/2006. 
O art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea "g", 2, da referida Lei Complementar dispõe expressamente que o ICMS-DIFAL integra as obrigações tributárias dessas empresas, ainda que sem compensação de créditos escriturais. 
Assim sendo, fato é que a exigência do ICMS-DIFAL, conforme prevista na legislação estadual de Minas Gerais, está em plena consonância com os ditames constitucionais e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 970.821, Tema n. 517/RG, assentou a impossibilidade de adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. 

Na oportunidade, esclareceu-se que a opção pelo regime do Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário; devendo, assim, o contribuinte arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. Eis a ementa sintetizada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. (...)
3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes.
4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal.
5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 970.821, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 517/RG, DJe de 19 de agosto de 2021)

Em momento posterior, o Supremo, ao julgar o ARE 1.460.254, Tema n. 1284/RG, ratificou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de imposição tributária da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS aos aderentes do regime do Simples Nacional, fundamentada em lei estadual em sentido estrito:

Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Icms-Difal. Simples Nacional. Exigência de lei em sentido estrito. 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que afastou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, em razão da ausência de lei estadual em sentido estrito, que autorizasse a cobrança. 
2. É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 970.821, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando ser “constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (Tema 517/RG). 
3. No caso, no entanto, discute-se a possibilidade de se exigir o ICMS-DIFAL de empresa optante pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que o Estado-membro não editou lei em sentido estrito para a cobrança do tributo. 
4. A jurisprudência do STF afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.
5. Afirmação da seguinte tese: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”. 
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário. 
(ARE 1.460.254 RG, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 1284/RG, DJe de 27 de novembro de 2023)

As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 

No mais, quanto a alegada aplicabilidade dos Temas n. 881 e 885 de repercussão geral à espécie, o acórdão recorrido se manifestou no sentido da impossibilidade de aplicação dos referidos paradigmas, ante a presença de vício insanável de nulidade na decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, por ser prolatada por Órgão incompetente, impedindo, assim, a aplicação dos citados Temas. Verifique-se:

Ainda, entendo ser válido esclarecer que não merece prosperar o pleito da parte ré para que sejam aplicados ao caso os Temas 881 e 885 do STF, os quais dispõem que: (...)
.......................................................................................................
Isso porque, como se observa do caso dos autos, a declaração da inconstitucionalidade estabelecida no acordão foi feita de forma ilegal, posto que prolatada por Órgão incompetente, fazendo com que tal decisão padecesse desde o início de vício insanável de nulidade, o que impede a aplicação dos citados Temas, já que, nas hipóteses referidas nos Temas 881 e 885, as decisões proferidas em ação direta ou em repercussão geral interrompem os efeitos das decisões que legalmente declararam a inconstitucionalidade de um tributo.

Aponto que para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo  Tribunal de Justiça — de que os Temas n. 881/RG e n. 885/RG não poderiam ser aplicados ao acórdão rescindendo, já que esse padeceu de vício insanável de nulidade, por ser proferido por Órgão incompetente — demandaria de reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil) e da reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância inviável em sede extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Ademais, para dissentir do Colegiado — de que o momento da antecipação do imposto no Estado de Minas Gerais está devidamente previsto em lei estadual mineira – demandaria a reinterpretação da legislação local de regência (Lei estadual n. 6.763/75), providência vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha, cito acórdãos que abordaram também a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL pelo Estado de Minas Gerais às empresas optantes pelo Simples Nacional:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
(RE 1.461.918 AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de outubro de 2024)
	
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Lei Estadual nº 6.763/75. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte. 
1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Estadual nº 6.763/75 e Decretos nºs 44.650/07, 43.080/02 e 47.411/18). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 
2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
(RE 1.459.566 AgR/MG, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de março de 2024)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente